Tribunal: TJES
Processo: 0031065-16.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Uso de documento falso; Estelionato
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031065-16.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILVA CASTILHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
DOSIMETRIA - PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – BIS IN IDEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A circunstância judicial referente às circunstâncias do crime deve ser neutralizada, posto que utilizados os mesmos fundamentos aplicados para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, sob pena de caracterizar
bis in idem
.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0031065-16.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NILVA CASTILHO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PRISCILA CARNEIRO PRETTI - ES23714

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
NILVA CASTILHO DOS SANTOS
em face da sentença de fls. 245/252, proferida pela 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou-a pela prática do crime previsto no Artigo 171,
caput
c/c Artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, atribuindo a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Extrai-se dos autos que, no dia 17/10/2017, por volta das 13h30min, a parte ora apelante compareceu à loja da operadora Vivo, na Avenida Carlos Lindenberg, no Município de Vila Velha/ES, com prévia intenção criminosa, se identificando falsamente como Fabiola Albuquerque Brasil, mediante apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome da vítima, e requereu a troca de chip na linha (27) 99239-1763.

Ocorre que, durante o atendimento, a gerente da loja recebeu a informação de que poderia se tratar de uma possível fraude, diante das informações prévias acerca da utilização indevida do nome da cliente Fabiola.

Assim sendo, a gerente da loja pediu a confirmação de alguns dados à parte ora apelante, que respondeu de forma divergente. No mesmo contexto, com a intenção de evadir-se do local, a denunciada afirmou que iria até o carro, tendo sido, nesta oportunidade, abordada pela vítima Fabiola, a qual compareceu à loja após ser informada por mensagem sobre atendimento iniciado em seu nome.

Neste ínterim, a vítima Fabiola gritou pedindo ajuda e logo agentes da Guarda Municipal compareceram ao local, prendendo a apelante em estado de flagrância.

Após a realização da instrução processual, foi proferida sentença, nos seguintes termos:

Assim, tecidas tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na Denúncia, para então,

CONDENAR
a ré
NILVA CASTILHO DOS SANTOS
, devidamente qualificada nos autos, nas iras do A
rt. 171, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro
e

ABSOLVER
da imputação do crime de uso de documento falso (art. 304, CP), ante a aplicação do princípio da consunção, já que se trata de crime meio para a obtenção da vantagem ilícita. [...] Não havendo quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas, fixo a
pena definitiva para o crime de estelionato em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e no pagamento de 180 (cento e oitenta) dias multa
.

Alega a apelante que o juízo de piso se utilizou de argumentos genéricos e inerentes ao tipo penal para fixar a pena base, além de ter incorrido em
bis in idem
ao utilizar a reincidência em duas fases da dosimetria, para configurar maus antecedentes e deixar de aplicar a atenuante da confissão voluntária por compensação.

No mesmo contexto, requer a fixação do regime aberto para regime inicial para cumprimento de pena, considerando se tratar de
tentativa
de estelionato, crime praticado sem violência e sem maiores ou graves consequências para a vítima ou para a sociedade.

Pois bem.

Em que pese não tenham sido objetos de irresignação da Apelante, em razão do princípio da ampla devolutividade inerente às apelações criminais, tenho por bem registrar que a condenação da acusada se encontra irretocável, pois presentes as provas da
materialidade
do crime (APFD à fl. 04, Boletim Unificado às fls. 05/09, oitivas das testemunhas e demais documentos juntados nos autos) e da
autoria
que lhe é imputada
,
tendo a ré, inclusive, confessado o crime.

Com relação ao crime disposto no Artigo 171,
caput
, do Código Penal Brasileiro – estelionato, observa-se que o juiz fixou a pena base em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, diante da valoração negativa das circunstâncias referentes a “culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime”, vejamos:

[...]
A
c
ulpabilidade
d
a ré mostrou-se cristalinamente comprovada, sendo o grau de reprovação de sua conduta elevado, vez que tentou ludibriar a funcionária da operadora Vivo valendo-se de documento falso como meio fraudulento para acessar dados da vítima; Os
antecedentes
da ré são maculados (processo nº 0000002-00.8071.0.13.2316);
A conduta social, não averiguada; a personalidade do agente, de igual forma não foi averiguada; Os motivos do cometimento do ilícito não foram revelados pelo réu;
As
circunstâncias do crime
não são de modo a favorecê-lo já que falsificou documento da vítima para tentar obter vantagens; As
consequências extrapenais
foram graves, dado que em razão das ações da ré a linha telefônica da mãe da vítima fora cancelada;
O comportamento da vítima, em nada contribuiu com a ação do agente;[...]

Quanto à valoração negativa da culpabilidade, nota-se que foi justificada com base na utilização, pela ré, de documento falso enquanto meio fraudulento para tentar obter as vantagens ilícitas e acessar dados da vítima, o que, evidentemente, extrapola a previsão legal, não se tratando de mera descrição do tipo penal.

No que concerne aos antecedentes, destaca-se que tal circunstância foi justificada de forma adequada, tendo a sua mácula sido embasada pelo processo indicado, de nº
0000002-00.8071.0.13.2316
.

Com relação às circunstâncias do crime, observa-se que essa foi justificada em face da falsificação do documento da vítima, por meio do qual tentou obter as vantagens ilícitas. Entretanto, verifica-se que este fundamento foi utilizado para valorar negativamente circunstância judicial anterior, razão pela qual deverá ser neutralizada, sob pena de caracterizar
bis in idem
.

Por fim, no que tange às consequências do crime, verifica-se que foi devidamente valorada de modo negativo, ao argumento de que as ações da ré implicaram o cancelamento da linha telefônica da mãe da vítima.

Posto isso, seguindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
redimensiona-se a pena-base para
2
(dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e no pagamento de 1
4
0 (cento e
quarenta
) dias-multa
.

Na segunda fase da dosimetria, conforme exposto pelo Magistrado, milita em favor da Apelante a atenuante da confissão espontânea e, contra a ré, a agravante de reincidência, motivo pelo qual foram ambas compensadas.

Observa-se, ao analisar a sentença apelada, que tal compensação ocorreu em virtude da caracterização de reincidência pelo
processo nº 0000002-00.9011.0.99.4565
,
cujo número difere daquele utilizado para caracterizar os maus antecedentes
. Não há que se falar, nesse sentido, em violação ao princípio do
ne bis in idem,
porquanto foram utilizados processos distintos para configurar a reincidência e os antecedentes em desfavor da Apelante.

Na terceira fase, estão ausentes as causas de aumento. Verifica-se nesta fase, porém, a causa de diminuição prevista no Artigo 14, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, referente à tentativa, o que foi observado na dosimetria da pena pelo Magistrado.

Dessa forma,
fixa-se a

pena final
definitiva em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e no pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Com relação ao regime de cumprimento de pena, nota-se que o Magistrado ficou o REGIME SEMIABERTO como inicial, observando a reincidência da Apelante, nos termos do Artigo 33 do Código Penal Brasileiro e da Súmula nº 269 do STJ.

De igual modo, no que concerne à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, bem como à suspensão condicional da execução da pena, restou comprovado que ambas são incabíveis no caso em tela, posto que a Apelante é reincidente específica em crime doloso.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para
afastar a valoração negativa da circunstância do crime
, conforme dispõe o Artigo 59 do Código Penal, e, por conseguinte,
redimensionar a pena da Recorrente para 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e para o pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa
.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)